Tribunal: STF
Processo: ADPF 556
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE EMBARGABILIDADE. CONTRADIÇÃO ALEGADA: INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.